Tribunal: TJES
Processo: 5002464-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002464-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002464-44.2022.8.08.0000;

AGTE(S): UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO;

AGDO(S): J. V. D. O. M. E OUTRA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, em virtude da decisão acostada no Id
. 2345456,
tratando-se de uma
Ação de Obrigação de Fazer
, movida por
J. V. D. O. M.
representado por sua genitora,
JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO,
a qual deferiu o pedido de tutela liminar, para determinar que a requerida, UNIMED VITÓRIA, disponibilize ao autor, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, o medicamento canabidiol 200 mg/30 ml da PrattiDonaduzzi, conforme descrito no receituário de id. 11060885, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 2345445), a Agravante postula a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a determinação de fornecimento do medicamento “Cannabidiol 200mg/30ml da Pratti-Donaduzzi”, na forma indicada pelo médico assistente, em favor do Agravado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o apelo interposto não comporta provimento.

Sustenta a Recorrente que o Agravado é beneficiário d
o
plano de saúde Unimed Vitória, conforme termo de adesão e contrato juntado aos autos, tendo postulado o fornecimento de tratamento para crises convulsivas, de modo que o seu médico assistente prescreveu o uso de canabidiol 200mg/30ml, produzido pelo laboratório Pratti-Donaduzzi.

Acrescenta
a
Recorrente que
o medicamento em questão não foi autorizado pelo plano de saúde, uma vez que não preencheu os critérios mínimos de cobertura obrigatória, conforme Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, somente havendo cobertura contratual para os seguintes casos: 1) medicamentos registrados na Anvisa, necessários para a execução de procedimentos previstos no Rol; 2) tratamento de quimioterapia – antineoplásicos (câncer); 3) internação hospitalar, não preenchendo o Recorrido nenhum destes requisitos, porquanto o medicamento objeto da demanda é de uso ambulatorial, não quimioterápico e não interligado a um procedimento previsto no Rol da ANS (art. 2º, inciso III; art. 18, incisos IX e X; art. 19, inciso IV, alínea “n”, todos da RN 465/2021 da ANS), tratando-se, ainda, de medicação experimental, sem eficácia comprovada, bem como prescrita por médico não cooperado do plano, circunstâncias que corroborariam a necessidade de revogação da obrigação de fornecimento ao Agravado, sobretudo em virtude do seu alto custo mensal, encerrando risco de lesão grave ou de difícil reparação em desfavor da Agravante.

Contudo, p
elo que se denota da análise dos autos o Agravado sofre de encefalite viral agravada por uma doença autoimune (LES ou Síndrome de Sjogren) com critérios incompletos, desencadeada por estresse emocional e enterovirose, tendo utilizado todos os medicamentos
conhecidos e indicados para os tipos de crises convulsivas, quais sejam: oxcarbazepina, tiopental, fenobarbital, midazolam, dormonid, hidantal, trileptal, topiramato, lacosamida (vimpat), diazepan, keppra (levitiracetan), lorazepan, dentre outros, além da utilização de procedimentos invasivos com imunoglobulina, plasmaferese, rituximabe, não sendo possível controlar totalmente a doença, permanecendo com o quadro de epilepsia refratária (CID F40.0), ou epilepsia de difícil controle medicamentoso, permanecendo as crises epiléticas frequentes.

Assim, após 03 (três) anos de tratamento, com o esgotamento de todos os medicamentos disponíveis para seu tipo de crise, que na maioria das vezes é focal, parcial ou de ausência, o médico que o acompanha indicou o uso da substância Canabidiol, a qual, conforme informado pelo Recorrido, possui autorização sanitária da Anvisa para ser comercializada no país, alcançando o Recorrente melhora do quadro ao iniciar o tratamento com o custeio de forma particular, não detendo, todavia, condições financeiras de manter a referida despesa.

Diante de tal cenário foi indicado pelo médico neurologista Dr. Luiz Henrique Martins Castro, CRM 52.825, tratamento com o medicamento contendo a substância “cannabis”, tendo em vista já ter utilizado outras drogas disponíveis no mercado que atenderiam a sua epilepsia focal, não obtendo resultado satisfatório, inexistindo outra opção terapêutica.

Vejamos o teor do referido laudo (Id. 11060880 dos autos de origem):

“
O paciente J. V. D. O. M., criança previamente hígida. Após 15 dias de falecimento do seu pai evoluiu com febre e faringite, e após, quadro sugestivo de virose, apresentou epilepsia refratária (CID F40.0), necessitando internação hospitalar, que logo evoluiu para mal epilético refratário às drogas convencionais.

Vale ressaltar que a já fez uso de todos os anticonvulsivantes disponíveis no Brasil para seu tipo de epilepsia (local e/ou parcial evoluindo para generalizada):
tiopental, levetiracetan, fenobarbital, diazepan, midazolan, fenitoína, lacosamida, lamotrigina, clobazan, topiramato, oxcarbazepina (tendo sido suspendido por conta de quadro grave de dress), sem controle das crises.

O paciente hoje se encontra em uso das seguintes medicações: lamotrigina, clobazan, fenitoína, topiramato, lacosamida, em dosagens máximas, e sem controle das crises. Encontra-se com comprometimento de sua vida social, sem poder fazer atividades físicas porque desencadeiam as crises, e com grave comprometimento da vida escolar por conta dos efeitos colaterais das medicações (sonolência, letargia, distúrbio de atenção, tontura, distúrbio do equilíbrio, comprometimento da memória).

Trata-se, portanto, de paciente com epilepsia secundária a doença de base ainda sob investigação, com indicativo de uso do “cannabis”, tendo em vista já terem sido usadas todas as drogas disponíveis no mercado que atenderiam a sua epilepsia focal, não havendo no momento outra opção terapêutica”.

Com efeito, d
entro deste cenário,
quadra destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, pacificou o entendimento quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos da ANS, nos seguintes termos:

“1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 -
a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol
;
[não existe grifo no original]

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 -
não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS
, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:

(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”
[não existe grifo no original]

Por outro lado, cumpre consignar que
,
na data de
21/09/2022, foi publicada a Lei 14.454, que alter
ou
a Lei 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, prevendo o seu artigo 10, §
§
4º,
12 e 13

o seguinte
:

“Art. 10.

[
...
]

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

[...]

§ 12.
O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica
para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” [não existe grifo no original]

Assim, no mesmo sentido do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicando a mitigação da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, a Lei 14.454/2022 admite a cobertura pelas operadoras de plano de saúde dos procedimentos não previstos no referido rol, quando existir comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde ou recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

A ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), por sua vez,
reconhece o potencial terapêutico do Canabidiol, tendo definido na Resolução n.º 335/2020 os critérios e procedimentos para sua importação por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, estando sujeito à autorização excepcional de importação.

Ademais, n
o que se refere aos critérios e procedimentos para a importação de produto derivado de Cannabis, foi editada pela ANVISA,
na data de
30/03/2022, a RDC nº 660/2022, que, além de dispor sobre a permissão da importação por pessoa física para uso próprio, prevê a possibilidade da importação do Canabidiol ser intermediada pela operadora de plano de saúde para o uso de seus consumidores.

Vejamos:

Art. 3º Fica permitida a importação, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, de Produto derivado de Cannabis.

§1º A importação de que trata o caput deste artigo também pode ser realizada pelo responsável legal do paciente ou por seu procurador legalmente constituído.

§2º A importação do produto poderá ainda ser intermediada por entidade hospitalar, unidade governamental ligada à área da saúde, operadora de plano de saúde para o atendimento exclusivo e direcionado ao paciente previamente cadastrado na Anvisa, de acordo com esta Resolução.

Diante de tais
elementos
, constatado que após vários tratamentos infrutíferos orientados, não restou alternativa ao paciente senão a busca do tratamento postulado na demanda de origem, cuja orientação conduziu à melhora em seu estado clínico, deve ser mantido o tratamento indicado com o medicamento
canabidiol 200 mg/30 ml da farmacêutica PrattiDonaduzzi
, na forma prescrita pelo médico especialista.

Em situações semelhantes, este tem sido o posicionamento dos Tribunais Pátrios, especificamente quanto ao uso do canabidiol,
sendo certo que
apesar de ministrado em casa, tem a importação sujeita a cadastramento do paciente na ANVISA, nos termos da mencionada Resolução RDC nº 335/2020, motivo pelo qual não pode ser tratado como simples medicamento de uso domiciliar
. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. Fornecimento de medicamento.
Canabidiol
. Recusa de autorização. Tutela antecipada concedida e posteriormente revogada. Presença dos requisitos autorizadores da medida.
Existência de relatório médico, onde declara que a parte agravante necessita do medicamento descrito e pleiteado no processo originário, a fim de controlar a doença. A ausência do referido medicamento colocará a sua saúde em risco de graves complicações, porquanto as crises convulsivas do agravante não estão controladas. Agravante que já fez uso de diversos anticonvulsivos que geraram efeitos colaterais adversos, apresentando descontrole comportamental frequente com enfrentamento, agressividade e mostrando um quadro comportamental severo. Diante da previsão quanto ao tratamento de determinada enfermidade, as cláusulas de contrato de plano de saúde não podem restringir a cobertura do procedimento receitado pelo médico assistente, pois necessário à recuperação do paciente
. Decisão recorrida que não está em conformidade com a norma descrita no artigo 300 do CPC, que exige para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conhecimento e provimento do recurso. (TJRJ; AI 0058469-68.2022.8.19.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 03/02/2023; Pág. 341)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL 50 MG). Paciente portador de síndorme de lennox gastaut com epilepsia refratária e associado à défict intelectual.
Relatório médico pormenorizado narrando o insucesso dos tratamentos convencionais e indicando a necessidade do tratamento com o fármaco em questão. Presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do novo código de processo civil. Enfermidade coberta. Uso autorizado pela anvisa
. Risco à efetividade do provimento jurisdicional verificada. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2284596-30.2022.8.26.0000; Ac. 16346016; Campinas; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Erickson Gavazza Marques; Julg. 19/12/2022; rep. DJESP 26/01/2023; Pág. 6447)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM CANABIDIOL. Paciente portador de síndrome de Rahman, autismo secundário e epilepsia. Necessidade de tratamento com canabidiol (Hempmeds RSHOX).
Recusa da operadora. Solicitação médica fundamentada. Medicamento que, apesar de ministrado em casa, tem a importação sujeita a cadastramento do paciente na ANVISA, nos termos da Resolução RDC nº 335, de 24 de janeiro de 2020, motivo pelo qual não pode ser tratado como simples medicamento de uso domiciliar. Recurso provido
. (TJSP; AI 2258759-70.2022.8.26.0000; Ac. 16370412; Praia Grande; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pastorelo Kfouri; Julg. 12/01/2023; DJESP 26/01/2023; Pág. 6724)

DIREITO DOS CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DA OPERADORA EM CUSTEAR MEDICAMENTO IMPORTADO À BASE DE CANABIDIOL. O autor é beneficiário de plano de saúde administrado pela ré, possuindo, à época da propositura da ação, 2 anos e 9 meses de idade, tendo sido diagnosticado com Síndorme de Arnold Chiari II, Mielomeningocele, Hidrocefalia e Epilepsia refratária (Cid 10:Q07.0, Q05.0 e G40.0).
Laudo médico atestando que "existem relatos de frequentes internações e crises convulsivas apesar da utilização de vários medicamentos convencionais (atualmente usa carbamazepina e clobazam). Esses medicamentos além de não controlarem as crises provocam efeitos secundários importantes. Com a utilização do extrato artesanal de cannabis rico em CBD, a partir de março 2020, Pedro Paulo apresentou uma redução significativa na quantidade e na intensidade de suas crises convulsivas, e uma importante melhora no seu estado geral (humor, comunicação e no apetite). Foi até possível debelar crises convulsivas com o uso do CBD sublingual
. " Ante o quadro apresentado, a médica assistente prescreveu uso oral continuo do medicamento Revivid Whole (<0,3 THC), 6.000 MG/100ml (60mg/ml), 0,5 ml 3 X dia, por tempo indeterminado. Sentença confirmando a tutela de urgência para julgar procedente o pedido. Danos morais fixados em R$ 5.000.00 (cinco mil reais). Recurso da Ré. Desacolhimento. No caso, a própria ANVISA forneceu autorização (index 19), em caráter excepcional, ao Autor para importar o medicamento, na forma prescrita pelo médico até 06/04/2022 (data anterior à sentença).
Tal autorização foi possível em razão da Resolução nº 335, de 24 de janeiro de 2020, da ANVISA, que estabeleceu os critérios para importação de produtos derivados de cannabis por pessoa física para uso próprio e fins medicinais, inclusive admitindo a intermediação de operadora do plano de saúde no procedimento de importação. A Diretoria Colegiada da ANVISA, por meio da Resolução 327/2019, estabeleceu também os procedimentos e diretrizes para fabricação, importação e comercialização de produtos à base de cannabis sativa para fins medicinais de uso humano.
Tais normatizações, aliada à própria autorização de importação concedida pela ANVISA ao Autor, permite concluir que a aludida agência reguladora reconhece a licitude da importação e a eficácia do medicamento com esse princípio ativo
, de uso controlado, no combate aos sintomas da grave doença que afeta o Autor
. Inaplicabilidade da regra contida no art. 10, V, da Lei nº 9656/98, bem como da tese firmada pelo STJ, no julgamento do Tema 990, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (RESP 1712163/SP e 1726563/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018), pela técnica do distinguishing entre o caso analisado. O próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de plano de saúde custear remédio à base de canabidiol para tratamento médico, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, e desde que a importação seja autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. ANVISA, ao manter acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), conforme notícia publicada no portal de notícias do STJ em 26/10/2021.
[...]
(TJRJ; APL 0015859-44.2020.8.19.0004; São Gonçalo; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Nagib Slaibi Filho; DORJ 21/12/2022; Pág. 150)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, EPILEPSIA E CONSTIPAÇÃO CRÔNICA DECORRENTE DE MÁ FORMAÇÃO CONGÊNITA INTESTINAL. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO NECESSÁRIO.
PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL.
AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA IMPORTAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 990 DO STJ. DISTINÇÃO. RECUSA BASEADA NA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DO TRATAMENTO EM ATO NORMATIVO DA ANS. DESCABIMENTO. COBERTURA DEVIDA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o plano de saúde réu, ora apelante, a custear o tratamento do autor, ora apelado, com o medicamento Charlotte ́s Web Original Fórmula. 2. Constatado que o envio de ofício à ANS e a remessa dos autos ao NatJus seriam desnecessários para a solução do litígio, já que a prova documental é suficiente para a prestação da atividade jurisdicional, conclui-se que o indeferimento das referidas diligências e o consequente julgamento antecipado do mérito foram adequados, à luz dos arts. 355, I, e 370 do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada. 3.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, assentou, em regra, a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Entretanto, a Corte Superior ressalvou alguns parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos forneçam procedimentos ou tratamentos não previstos na lista, como, por exemplo, terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. 4. Com base no § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022. Que estabelece critérios para cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. , verifica-se, no caso, elementos capazes de evidenciar a adequação e a necessidade de realização da terapia medicamentosa indicada pelo profissional de saúde que assiste o apelado, pois o relatório médico juntado aos autos atesta que o medicamento é essencial para melhorar sua qualidade de vida e que não houve respostas a outros tratamentos testados nos últimos 3 (três) anos para o quadro de transtorno do espectro autista, epilepsia e constipação crônica decorrente de má formação congênita intestinal. 5. Realizada a devida distinção (distinguishing), é incabível aplicar ao caso concreto a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema n. 990 (sob o rito dos recursos repetitivos), pois, na situação destes autos, embora o medicamento pleiteado não esteja registrado na Anvisa, a agência concedeu à representante legal do apelado autorização excepcional para importação, válida por dois anos. 6. É indevida a negativa de cobertura de terapia medicamentosa considerada como a mais adequada para tratamento das doenças relatadas, as quais, frise-se, estão incluídas entre as patologias abrangidas pelo contrato de assistência à saúde firmado entre as partes. Por essa razão, à luz da finalidade essencial do contrato, revela-se correta a sentença que condenou o plano de saúde ora apelante a custear o tratamento indicado.
7. Não demonstrada abusividade ou desproporcionalidade da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento injustificado do comando judicial, devem ser mantidos os termos expostos na origem, conforme art. 537 do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. (TJDF; APC 07021.22-44.2022.8.07.0020; Ac. 164.7151; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 30/11/2022; Publ. PJe 16/12/2022)

Cumpre destacar, por fim, que cabe ao médico, independente de ser credenciado ao plano de saúde ou não, conhecedor das condições pessoais do paciente, prescrever o melhor tratamento a ser realizado, não havendo se falar no afastamento
da determinação da obrigação de fornecer o medicamento postulado por ter sido prescrito por médico particular.

Bem assim, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIO
L
. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DA AGRAVANTE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Agravado sofre de encefalite viral agravada por uma doença autoimune (LES ou Síndrome de Sjogren) com critérios incompletos, desencadeada por estresse emocional e enterovirose, tendo utilizado todos os medicamentos conhecidos e indicados para os tipos de crises convulsivas, quais sejam: oxcarbazepina, tiopental, fenobarbital, midazolam, dormonid, hidantal, trileptal, topiramato, lacosamida (vimpat), diazepan, keppra (levitiracetan), lorazepan, dentre outros, além da utilização de procedimentos invasivos com imunoglobulina, plasmaferese, rituximabe, não sendo possível controlar totalmente a doença, permanecendo com o quadro de epilepsia refratária (CID F40.0), ou epilepsia de difícil controle medicamentoso, permanecendo as crises epiléticas frequentes.

2.
A
pós 03 (três) anos de tratamento, com o esgotamento de todos os medicamentos disponíveis para seu tipo de crise, que na maioria das vezes é focal, parcial ou de ausência, o médico que o acompanha indicou o uso da substância Canabidiol, a qual, conforme informado pelo Recorrido, possui autorização sanitária da Anvisa para ser comercializada no país, alcançando o Recorrente melhora do quadro ao iniciar o tratamento com o custeio de forma particular, não detendo, todavia, condições financeiras de manter a referida despesa.

3.
N
o mesmo sentido do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicando a mitigação da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, a Lei 14.454/2022 admite a cobertura pelas operadoras de plano de saúde dos procedimentos não previstos no referido rol, quando existir comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde ou recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

4.
A ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), por sua vez,
reconhece o potencial terapêutico do Canabidiol, tendo definido na Resolução n.º 335/2020 os critérios e procedimentos para sua importação por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, estando sujeito à autorização excepcional de importação.

5.
A
pesar de ministrado em casa,
a substância
tem a importação sujeita a cadastramento do paciente na ANVISA, nos termos da mencionada Resolução RDC nº 335/2020, motivo pelo qual não pode ser tratado como simples medicamento de uso domiciliar
.

6.
Compete
ao médico, independente de ser credenciado ao plano de saúde ou não, conhecedor das condições pessoais do paciente, prescrever o melhor tratamento a ser realizado, não havendo se falar no afastamento
da determinação da obrigação de fornecer o medicamento postulado por ter sido prescrito por médico particular.

7.
Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a liminar concedida pelo Juízo
a quo
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.